Tribunal: TJMT
Processo: 1000771-39.2023.8.11.0012
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000771-39.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO GOMES FERREIRA - CPF: 043.458.841-52 (APELANTE), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), NARRIMAN BUENO DE MELO - CPF: 042.519.221-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000771-39.2023.8.11.0012

APELANTE: MARCELO GOMES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO MAJORADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CONFISSÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que impôs pena de 7 meses de detenção, no regime aberto, e indenização no valor de R$ 706,00, pela prática de violação de domicílio no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão, saber se: (i) é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (ii) a confissão espontânea justifica redução maior da pena; (iii) o valor da indenização fixada deve ser reduzido ou excluído; (iv) o réu pode ser isento do pagamento das custas processuais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada pela Súmula 588 do STJ, quando a infração penal é cometida contra a mulher com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico.

4.
A confissão foi devidamente considerada e compensada com agravante, não havendo prejuízo à defesa.

5.
A fixação de indenização mínima é cabível e proporcional, estando em consonância com o Tema 983 do STJ.

6. A análise da hipossuficiência econômica do réu deve ocorrer na fase de execução, conforme precedentes do STJ.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida.

Teses de julgamento: “1.
É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes cometidos contra a mulher com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico
”
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 150, § 1o, e 61, II, “a” e “f”; CPP, arts. 804 e 805; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 588; Tema Repetitivo 983; AREsp 2.364.889/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 17.12.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000771-39.2023.8.11.0012

APELANTE: MARCELO GOMES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcelo Gomes Ferreira
, buscando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que o condenou à pena de 7 (sete) meses de detenção, no regime aberto, pela prática do crime de
violação de domicílio majorado
, previsto no artigo 150, § 1o, c/c artigo 61, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘f’, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006, além do pagamento de indenização no valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais) a título de reparação dos danos causados à vítima.

A defesa requer:
a)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;
b)
a aplicação da atenuante da confissão;
c)
a exclusão ou redução do valor indenizatório; e
d)
a isenção do pagamento das custas processuais.

O
Parquet
almeja o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000771-39.2023.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Marcelo Gomes Ferreira
, pela prática do crime de
violação de domicílio
,
qualificado nos termos do art. 150, § 1o, c/c art. 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006.

Regularmente instruída a ação penal, o juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na exordial e condenou o réu à pena de 7 (sete) meses de detenção, no regime aberto,
além da fixação de indenização mínima no montante de R$ 706,00 (setecentos e seis reais), a título de reparação dos danos causados à vítima.

A irresignação defensiva limita-se à dosimetria da pena, com pleitos de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, redução ou exclusão do valor indenizatório e isenção de custas processuais.

No tocante à substituição da reprimenda corporal por penas alternativas, impõe-se a incidência da Súmula no 588 do Superior Tribunal de Justiça, que veda tal substituição nas hipóteses de crimes ou contravenções penais praticadas contra a mulher com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico.

Ainda que a agressão física direta à vítima não tenha sido efetivada, a conduta do apelante – consistente na destruição de portas da residência e do quarto onde se encontrava a ofendida – caracteriza violência patrimonial e psicológica, ambas reconhecidas como formas de violência doméstica pela Lei Maria da Penha, a justificar a vedação imposta pelo verbete jurisprudencial.

Quanto à confissão espontânea, verifica-se que o juízo
a quo
reconheceu sua incidência e, corretamente, procedeu à compensação com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. Ausente, portanto, qualquer prejuízo ao recorrente nesse particular.

No que tange ao pedido de redução ou exclusão do valor fixado a título de reparação de danos, conforme tese firmada no Tema Repetitivo no 983 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, mostra-se legítima a fixação de indenização mínima por dano moral nos crimes de violência doméstica, desde que haja requerimento expresso, ainda que sem indicação do montante.

Na espécie, o Ministério Público requereu expressamente a condenação ao pagamento de reparação, e o valor arbitrado revela-se proporcional aos danos efetivamente causados.

Por derradeiro, quanto à isenção das custas processuais, prevalece o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que tal exame deve ser realizado pelo juízo da Execução Penal, ocasião em que se poderá verificar a real capacidade financeira do sentenciado
, a teor do decidido no AREsp 2.364.889/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira
:

“
A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos arts. 804 e 805 do CPP
” [STJ. AREsp 2364889 / PI. Relatora Ministra Daniela Teixeira. DJe: 17/12/2024].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo
.

É como voto.

[1]
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025